Tribunal: TJPA
Processo: 0007997-60.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10125 - Desapropriação Indireta
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007997-60.2013.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: S&L QUEIROZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.
ART. 5º, INCISO XXIV, CRFB.
MUNICÍPIO APROPRIARA PARA CONSTRUIR RESIDÊNCIAS À POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. IMÓVEIS FORAM REPASSADOS À EMPRESA POR DOMÍNIO ÚTIL. ANTIGO AFORAMENTO OU ENFITEUSE. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. LEGITIMIDADE ATIVA DO FOREIRO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ADEQUAÇÃO DO VALOR EM 83% SOBRE A INDENIZAÇÃO. ART. 103, § 2º, DA LEI Nº 9.760/1946. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. 0,5% A 5%. ART. 27, §1º, DO DECRETO LEI Nº 3.365/1941. OCORRÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Santarém contra sentença que julgou procedente ação indenizatória por desapropriação indireta ajuizada por S&L Queiroz Empreendimentos e Participações LTDA, diante do apossamento irregular de dois terrenos pertencentes à empresa, utilizados na construção de casas populares no âmbito do programa Minha Casa, Minha Vida. A sentença reconheceu o direito à indenização, fixando-a em R$ 1.166.670,00, valor integral da avaliação pericial, e fixou honorários advocatícios conforme o Código de Processo Civil. O Município recorreu, alegando ausência de comprovação da posse/propriedade e postulando a redução da indenização a 83% do valor total, bem como a adequação dos honorários conforme o Decreto-Lei nº 3.365/1941.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) Definir se a empresa autora possui legitimidade ativa para pleitear indenização por desapropriação indireta com base no domínio útil;

(ii) Estabelecer se o valor da indenização deve observar o limite de 83% do valor total do imóvel, nos termos do art. 103, § 2º, da Lei nº 9.760/1946, e;

(iii) Determinar se a fixação dos honorários advocatícios deve seguir os parâmetros do art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, e não do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A posse qualificada ou o domínio útil são suficientes para legitimar a propositura de ação indenizatória por desapropriação indireta, não sendo exigida a propriedade plena, conforme a jurisprudência consolidada.

4. A empresa autora comprovou a titularidade do domínio útil por meio de trespasse formalizado e exerceu posse de forma contínua, onerosa e legítima, o que enseja o reconhecimento da desapropriação indireta e o consequente dever de indenizar.

5. A ocupação pelo ente público é incontroversa, com destinação do imóvel à política habitacional, sem observância do processo legal expropriatório, caracterizando desapropriação indireta nos termos do art. 5º, XXIV, da CF/1988 e da legislação infraconstitucional.

6. O valor da indenização deve respeitar o limite legal de 83% do valor do domínio pleno do imóvel, nos termos do art. 103, § 2º, da Lei nº 9.760/1946, tendo em vista que o domínio útil não corresponde à titularidade plena da propriedade.

7. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor inicialmente ofertado pelo ente público e o valor fixado judicialmente, nos termos do art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, prevalecendo essa norma especial sobre o Código de Processo Civil.

8. A fixação dos honorários em 5% sobre o valor da indenização mostra-se adequada à complexidade da causa, à antiguidade da demanda e ao zelo profissional demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Apelação Conhecido e Parcialmente Provido. Sentença Parcialmente Reformada. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. O foreiro ou titular do domínio útil possui legitimidade ativa para pleitear indenização por desapropriação indireta, independentemente da propriedade plena.

B. A indenização por desapropriação indireta de imóvel sob domínio útil deve corresponder a 83% do valor do bem, conforme art. 103, § 2º, da Lei nº 9.760/1946.

C. A fixação dos honorários advocatícios em desapropriação indireta deve observar os parâmetros do art. 27, §1º, do Decreto Lei nº 3.365/1941, com prevalência sobre o CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e conceder parcial provimento ao recurso de apelação do Município de Santarém
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

27ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 11/08/2025 a 19/08/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Santarém em face de sentença que julgou procedente a ação indenizatória por desapropriação indireta em favor de S&L Queiroz Empreendimentos e Participações LTDA, devido apossamento irregular do ente municipal em dois terrenos da empresa para a construção de casas do projeto social Minha Casa, Minha Vida.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, fora comprovada a desapropriação indireta pelo Município de Santarém nos terrenos da empresa autora, pois há o título e trespasse dos imóveis nos quais constam o Sr. Galdino Flávio de Almeida como beneficiário. Dessa forma, é cabível indenização ao titular do domínio útil, sendo desnecessária a comprovação da propriedade. Nessa senda, fora aplicação indenização no valor de R$ 1.166.670,00 (um milhão, cento e sessenta e seis mil e seiscentos e setenta reais).

Irresignado, o Município de Santarém interpôs recursão de apelação aduzindo a reforma da sentença, visto a ausência de comprovação da posse e propriedade dos terrenos, e subsidiariamente, pela divergência do valor arbitrado entre o laudo pericial e a sentença, devendo ser de 83%, conforme o art. 103, §2º do Decreto Lei nº 9.760/1946. Por fim, pela adequação dos honorários sucumbenciais de acordo com o art. 27, ­§1º do Decreto Lei nº 3.365/1941.

Em sede de contrarrazões, S&L Queiroz Empreendimentos e Participações LTDA apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal. Ademais, pela aplicação de multa ao apelante pela litigância de má-fé.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se absteve de manifestação devido a observação do art. 178, CPC, art, 1º, incisos II e IV e art. 2º da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, remetendo os autos para prosseguimento do feito para os seus ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal recai sobre a desapropriação indireta do Município de Santarém e a justa indenização ao autor, devido o domínio útil dos imóveis. Vejamos.

A
desapropriação consta no art. 5º, inciso XXIV, CRFB/88
e garante que seja realizada por
necessidade, utilidade pública ou interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro
, exceto em casos específicos (como terras para reforma agrária, que podem ser pagas em títulos da dívida agrária). A exigência de justa indenização está ligada ao
valor de mercado da propriedade desapropriada e deve ser corrigida monetariamente
, de acordo com a jurisprudência do STF.

Ademais,
o Decreto Lei n° 3.365/1941
, considera o que é
utilidade pública
, aduzindo em seu art. 5º que:

Art. 5° Consideram-se casos de utilidade pública:

a) a segurança nacional;

b) a defesa do Estado;

c) o socorro público em caso de calamidade;

d) a salubridade pública;

e) a criação e melhoramento de centros de população, abastecimento regular de meios de subsistência;

f) o seu aproveitamento industrial das

minas e das jazidas minerais, das águas e da energia hidráulica;

g) a assistência pública, as obras de higiene e decoração, casas de

saúde, clínicas, estações de clima e fontes medicinais:

h) a exploração e a conservação dos serviços públicos;

i) a abertura, conservação e melhoramento de vias ou logradouros

públicos; a execução de planos de urbanização; loteamento de terrenos,

edificados ou não, para sua melhor utilização econômica, higiênica ou estética; a construção ou ampliação de distritos industriais
; (GRIFO).

Entretanto, quando o Poder Público intervém em uma propriedade privada,
sem que haja o devido processo legal expropriatório
,
ocorre a chamada

desapropriação indireta
, ou seja, sem decreto formal de desapropriação e
sem o pagamento de indenização prévia ao proprietário
. Em geral, ela ocorre quando o Estado ou Município
ocupa, utiliza ou realiza obras em imóvel particular para fins de interesse público
,
sem seguir os trâmites legais da desapropriação
.

No caso em questão, a empresa Dinâmica Engenharia e Comércio LTDA adquiriu em JANEIRO/2003 como domínio útil, dois terrenos do Sr. Galdino Flávio de Almeida, legítimo possuidor, situados na Rua São Silvestre, nº 125, compreendido entre as Avenidas Presidente Kennedy e Loteamento Jardim Liberdade com área de 1.000m2; já o segundo imóvel estava situado na Alameda Interna do Conjunto Liberdade, com área de 3.000m2 (ID 19131505 – fls. 14, 16, 18 e 19).

Nesse ínterim, o Município de Santarém transformou o primeiro terreno na atual Rua Anápolis e o segundo terreno fora utilizado para construção de várias casas do programa Minha Casa, Minha Vida, para atender a população de baixa renda, porém, o ente municipal não cumprira com o processo de expropriação por supostamente não haver título de posse ou propriedade dos imóveis supracitados.

Embora louvável a tese argumentativa do Município de Santarém
, pela exigência de comprovação da posse e propriedade para propor a demanda, não merece prosperar, pois a
indenização por desapropriação indireta não exige a comprovação de propriedade plena
, sendo suficiente a demonstração da
posse qualificada ou do domínio útil
, como nos casos de enfiteuse, aforamento ou concessão de uso resolúvel.

No caso dos autos, restou demonstrado que a empresa autora recebeu os imóveis por
transpasse regularmente formalizado
, com exercício contínuo do domínio útil, em caráter oneroso, o que lhe confere legitimidade ativa para pleitear a indenização correspondente à perda da posse em razão da ocupação estatal.

Assim, sendo incontroversa a ocupação dos imóveis pelo Município de Santarém, bem como demonstrado que a empresa autora detinha
domínio útil transmitido legitimamente
,
impõe-se o reconhecimento da desapropriação indireta
e o consequente dever de indenizar, nos termos da legislação vigente e da Constituição Federal.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.
APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO MEDIANTE LAUDO PERICIAL.
IMÓVEL SUBMETIDO AO REGIME DA ENFITEUSE.
TERRENO DE MARINHA.
INDENIZAÇÃO QUE DEVE INCIDIR SOBRE 83% DO DOMINÍO ÚTIL. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS FIXADOS EM 6% AO ANO.

CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DESDE A DATA DO LAUDO PERICIAL ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO.
VERBA HONORÁRIA APLICADA EM DESACORDO COM OS DITAMES DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41. REDUÇÃO DO PATAMAR FIXADO EM 1º GRAU. REMESSA OFICIAL E RECURSOS VOLUNTÁRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. A demanda em análise traz ao exame desta instância revisora cinco questões controvertidas principais: a) a ocorrência ou não da desapropriação indireta; b) valor do bem objeto da desapropriação; c) o percentual que recai sobre a indenização pela desapropriação do domínio útil; d) os juros e a correção monetária aplicados ao caso; e) os honorários advocatícios.

2. Na hipótese, o espólio autor afirma que o Município de Fortaleza teria se apossado indevidamente do imóvel, lá passando a construir uma obra para alargamento da Avenida Beira-Mar, fato que caracteriza o instituto da desapropriação indireta e dá ensejo ao pagamento de indenização pelo ente expropriante.

3. Na desapropriação indireta, a administração pública se apropria de bem particular, sem que para tanto tenha havido prévio acordo ou processo judicial, sem a devida declaração de utilidade, e nem mesmo o pagamento da justa e prévia indenização.

4. De fato, a desapropriação indireta restou caracterizada, pois a prova pericial demonstrou que, no momento do apossamento do imóvel pela Municipalidade, estavam ali encravadas duas casas residenciais de nº 1701 e 1705, com área construída de 240 m2.

Apontou o
expert
que o imóvel em questão foi totalmente ocupado pelo Município de Fortaleza,
inexistindo área de terreno remanescente, apontando como valor de mercado do imóvel a quantia de R$ 1.110.732,98 (um milhão, cento e dez mil, setecentos e trinta e dois reais, e noventa e oito centavos).

5. Com efeito, o valor atribuído pelo perito mostra-se razoável, considerando as amostras de terrenos por ele utilizadas para calcular o preço do e o valor de mercado de outros imóveis localizados na mesma região em que está situado o imóvel objeto dos presentes autos.

6. No tocante ao valor da indenização, importante esclarecer que, tratando-se de terreno de marinha submetido ao regime da enfiteuse, a União possui o domínio direto do bem, enquanto o espólio autor, na condição de foreiro ou enfiteuta, possui o domínio útil do bem . Tal distinção mostra-se, por conseguinte, essencial para analisar qual o percentual da indenização receberá o detentor do domínio útil, no caso, o espólio apelante.

7. No caso dos autos, no que tange à indenização pela perda do domínio útil, não se trata do direito de resgate da enfiteuse pelo senhorio, mas de efetiva desapropriação, pelo Município, do domínio útil que o particular tinha e passou a integrar o patrimônio jurídico municipal.

8. Contudo, o valor da indenização não deve corresponder ao valor integral da área, mas ao percentual de 83% do domínio pleno, me
recendo, pois, reforma a sentença, no capítulo em que considerou o percentual de 17% sobre o valor da avaliação do imóvel como devido ao espólio apelante.

9. No caso dos autos, ademais, pode-se observar que a perícia estimou o valor total do terreno desapropriado (R$ 1.110.732,98). Logo, por cálculo aritmético simples, considerando o percentual de 83% referente ao domínio útil devido ao espólio recorrente, deve este ser indenizado no valor de R$ 921.908,37 (novecentos e vinte um mil, novecentos e oito reais e trinta e sete centavos).

10. Quantos aos juros compensatórios, tratando-se de demanda não definitivamente julgada e submetida ao reexame necessário, mostra-se imperiosa a sua adequação ao entendimento que hoje vigora no Supremo Tribunal Federal, acerca da constitucionalidade da fixação dos juros compensatórios no patamar de 6% (seis por cento), conforme restou decidido na ADI nº 2332.

11. Por sua vez, considerado o escopo de recomposição do valor da moeda definido quando da avaliação do imóvel, deve a correção monetária incidir pelo IPCA-E, nos termos da Lei n. 11 .960/2009, desde a data do laudo pericial (02/03/2016), até a data do efetivo pagamento, conforme restou decidido na sentença.

12. No que tange aos juros de mora, a sentença merece reparo, eis que devem incidir no percentual de 6% ao ano, a partir de 01 de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal, consoante determina o artigo 15-B do Decreto-lei 3.365/41, acrescido pela Medida Provisória 2 .183-56/01.

13. Por fim, quanto aos honorários advocatícios, tem-se que a lei especial que rege o procedimento de desapropriação possui uma limitação quanto à verba honorária, que não poderá ultrapassar o montante de 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

14. No caso em julgamento, verifica-se que a sentença utilizou lei geral - o Código de Processo Civil de 2015, para arbitrar os honorários advocatícios, em detrimento da norma especial, o Decreto-Lei nº 3.365/41, que deve ser aplicado para regular a matéria, pois, havendo antinomia entre normas, a lei especial prevalece sobre a lei geral.

15. Desse modo, a sentença deve ser reformada para reduzir a verba honorária ao montante de 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, justificando-se a aplicação do patamar máximo em razão da antiguidade e complexidade da demanda, bem como pelo trabalho realizado pelos causídicos.

16. Reexame necessário e recursos voluntários conhecidos e parcialmente providos.

(TJ-CE – APL: 05454081520008060001 CE 0545408-15.2000.8.06 .0001, Relator.: LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE, Data de Julgamento: 24/03/2021, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 24/03/2021). (GRIFO).

Nessa senda, através dos documentos juntados aos autos, comprovada a desapropriação indireta do Município de Santarém nos imóveis da empresa autora, devendo realizar a justa indenização.

Outro ponto salutar, é em relação ao
valor indenizatório devido à empresa
, analisando a lei de desapropriação e o
quantum
fixado na avaliação pericial. Vejamos.

O art. 103, §2º da Lei nº 9.760/1946 aduz que:

Art. 103. O aforamento extinguir-se-á:
(Redação dada pela Lei nº 11.481, de 2007)

I – por inadimplemento de cláusula contratual; (Incluído pela Lei nº 11.481, de 2007)

II – por acordo entre as partes; (Incluído pela Lei nº 11.481, de 2007)

III – pela remissão do foro, nas zonas onde não mais subsistam os motivos determinantes da aplicação do regime enfitêutico; (Incluído pela Lei nº 11.481, de 2007)

IV – pelo abandono do imóvel, caracterizado pela ocupação, por mais de 5 (cinco) anos, sem contestação, de assentamentos informais de baixa renda, retornando o domínio útil à União; ou

V – por interesse público, mediante prévia indenização.

§ 1º. Consistindo o inadimplemento de cláusula contratual no não-pagamento do foro durante três anos consecutivos, ou quatro anos intercalados, é facultado ao foreiro, sem prejuízo do disposto no art. 120, revigorar o aforamento mediante as condições que lhe forem impostas.

§ 2º. Na consolidação pela União do domínio pleno de terreno que haja concedido em aforamento, deduzir-se-á do valor do mesmo domínio a importância equivalente a 17% (dezessete por cento), correspondente ao valor do domínio direto. (Redação dada pela Lei nº 9.636, de 1998).
(GRIFO).

A norma em questão estabelece
limitação legal objetiva
ao valor da indenização devida ao foreiro, fixando o percentual de
até 83% do valor do terreno
como limite máximo para o domínio útil, cabendo os
17% restantes à União
, na qualidade de proprietária do domínio direto.

Tal disposição busca preservar o equilíbrio patrimonial da Administração Pública, considerando a natureza jurídica da enfiteuse — em que há o desmembramento do domínio, cabendo ao foreiro o gozo do bem e à União a titularidade plena. Assim, ainda que o domínio útil confira uso, fruição e disposição onerosa, o foreiro
não detém o domínio pleno
, o que justifica a indenização proporcional, e não integral, do bem.

No caso dos autos, de acordo com o Laudo Técnico de Avaliação Complementar (ID 19131616 – fls. 17/24 e ID 19131617 – fls. 01/07),
o
quantum
dos imóveis fora atualizado em MAIO/2019, ficando no valor de R$ 1.341.000,00
(um milhão, trezentos e quarenta e um reais),
sendo acordado pelo Município de Santarém
(ID 19131617 – fls. 14/15).
Nessa senda, conforme o art. 103, §2º da Lei n 9.760/1946, deve ser pago à empresa o valor de R$ 1.113.030,00 (um milhão, cento e treze reais e trinta centavos), referente a 83% do valor do domínio útil à empresa.

Por fim, em relação a
aplicação dos honorários sucumbenciais conforme a lei de desapropriação, também merece prosperar
, vejamos.

O art. 27, ­§1º da Lei nº 3.365/1941 aduz que:

Art. 27. O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o seu convencimento e deverá atender, especialmente, à estimação dos bens para efeitos fiscais; ao preço de aquisição e interesse que deles aufere o proprietário; à sua situação, estado de conservação e segurança; ao valor venal dos da mesma espécie, nos últimos cinco anos, e à valorização ou depreciação de área remanescente, pertencente ao réu.

§ 1º.
A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença
(...).

A redação legal consagra
norma especial
, com parâmetros objetivos e
vinculantes
para o arbitramento da verba honorária na hipótese de
acolhimento de valor superior ao ofertado pelo expropriante
. Assim, quando o valor da indenização fixado na sentença é superior ao valor inicialmente oferecido pelo Poder Público, é devida a condenação em honorários dentro da
faixa de 0,5% a 5% sobre a diferença
.

Trata-se de orientação
consolidada no Superior Tribunal de Justiça
, através do Tema 184, que afirma que
“O valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1º, do Decreto-lei 3.365/41 – qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente”
.

Dessa forma, por se tratar de
norma específica
, essa sistemática
prevalece sobre as disposições gerais do Código de Processo Civil
, conforme reiterado pelo STJ. Além disso, a fixação da verba em percentual
superior ao mínimo legal (0,5%) e inferior ao máximo (5%)
deve considerar os
critérios de razoabilidade, complexidade da causa e grau de zelo profissional
, observando-se a vedação ao enriquecimento sem causa do patrono.

No caso concreto, verifica-se que fora realizada avaliação sobre os imóveis e é adequada a justa indenização à empresa, assim, é
devida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais
conforme a regra do art. 27, §1º da Lei de Desapropriação.

Dessa forma, considerando a complexidade da demanda, o trabalho desenvolvido pelo patrono e a valorização significativa da indenização, entendo
razoável fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% (cinco por cento) sobre o valor indenizatório supracitado, o qual de R$ 1.113.030,00 (um milhão, cento e treze reais e trinta centavos), referente a 83% do valor do domínio útil à empresa,

conforme os parâmetros legais e jurisprudenciais.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICABILIDADE DA REGRA INSERTA NO ART. 27, § 3º, II, do DECRETO-LEI nº 3.350/41.
Sentença que julgou procedente o pedido e condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da indenização. Cinge-se a controvérsia recursal tão somente à norma legal a ser aplicada na condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais e, por conseguinte, no percentual mínimo e máximo a ser observado pelo julgador.
Decreto-Lei nº 3 .365/41 que, nos termos da regra inserta no § 2º do art. 15-A, não se aplica apenas às ações diretas de desapropriação, mas, também, as ações ordinárias de indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta, bem como às ações que visem a indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público.

Honorários advocatícios sucumbenciais que, em sede de ação indenização por desapropriação indireta, deve observar os limites previstos no art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3 .356/1941, quais sejam: entre 0,5 e 5% sobre a diferença entre a oferta inicial e a indenização arbitrada judicialmente. Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento REsp 1114407/SP (Tema 184).

Supremo Tribunal Federal que, ao julgar a ADI 2.332/DF, afirmou a constitucionalidade dos referidos percentuais.
Inaplicabilidade do regramento inserto no art. 85 do CPC. Sentença que merece reforma. Considerando o trabalho realizado pelo advogado e o lapso decorrido entre a distribuição desta demanda e hoje, quase 13 (treze) anos,
revela-se razoável e proporcional fixar o montante da verba sucumbencial em 5% sobre o valor da indenização
. Precedentes deste Tribunal. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-RJ – APELAÇÃO / REMESSA NECESSARIA: 00034779220118190017 202429500843, Relator.: Des(a). ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 11/07/2024, QUINTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 16ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 19/07/2024). (GRIFO).

Ante o exposto,
conheço e concedo parcial provimento ao recurso de apelação do Município de Santarém
, somente em relação a retificação do valor indenizatório em 83% do domínio útil à empresa, sendo no
quantum
de R$ 1.113.030,00 (um milhão, cento e treze reais e trinta centavos). Ademais, pela redução dos honorários advocatícios sucumbenciais em 5% sobre o valor supracitado, conforme a Lei de Desapropriação e Tema 184 do STJ, mantendo o restante da sentença pelos motivos alhures.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 20/08/2025